Tribunal: TJSP
Processo: 2206068-50.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
HABEAS CORPUS – Trafico – Prisão preventiva – Mera reiteração de matéria já analisada em impetração anterior – Precedentes do E. Supremo Tribunal Federal – Impetração não conhecida

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872296
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2206068-50.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
paciente GUILHERME TORRES CASTRIOTO e Impetrante RICARDO GOMES
BATISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), GRASSI NETO E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2206068-50.2020.8.26.0000 -Voto no 3236
2
VOTO no 3236
Habeas Corpus Criminal Processo no 2206068-50.2020.8.26.0000
Relator(a): FÁTIMA GOMES
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal
Paciente: Guilherme Torres Castrioto
Impetrante: Ricardo Gomes Batista
HABEAS CORPUS Trafico Prisão preventiva Mera
reiteração de matéria já analisada em impetração anterior
Precedentes do E. Supremo Tribunal Federal Impetração
não conhecida
Vistos.
Trata-se
de
pedido
de
Habeas Corpus
impetrado pelo Dr. Ricardo Gomes Batista em favor da paciente
Guilherme Torres Castrioto , por ter, em tese, praticado o delito
contido nos artigos 33, caput, da Lei no 11.343/06, contra ato do MM.
Juiz da 4a Vara Criminal da Comarca de São José dos Campos, que
converteu a prisão em flagrante em preventiva.
Sustenta o impetrante, em síntese, que o
paciente possui profissão lícita e é atleta de tênis de mesa, representando
a cidade de São José dos Campos em campeonatos, é primário. Ele é
viciado em maconha e foi induzido por traficantes para guardar a droga
em sua residência em troca de entorpecentes. Os traficantes chegaram a
ameaça-lo e também a sua família. Já procurou tratamento de
desintoxicação de entorpecentes. Caso condenado, sua pena prisional
poderá ser substituída por restritivas de direitos. A prisão é medida por
demais gravosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2206068-50.2020.8.26.0000 -Voto no 3236
3
Indeferida a medida liminar (fls. 19/20), foram
requisitadas informações da autoridade apontada como coatora, que as
prestou (fls. 2324).
Opinou a Douta Procuradoria Geral de Justiça
pelo conhecimento parcial da ordem, que deverá ser denegada na parte
conhecida. (fls. 27/31).
É o relatório.
Insurge-se o impetrante contra ato do Juízo da
Vara Plantão Comarca de São José dos Campos, que converteu a
prisão em flagrante em prisão preventiva do paciente.
O pleito, contudo, não comporta conhecimento,
uma vez que se trata de mera reiteração de matéria já apreciada no
pedido de habeas corpus anterior, analisado, recentemente, por esta 9a
Câmara Criminal.
Deveras,
naquele
Habeas
Corpus
no
2181629-72.2020.8.26.000( voto 3224), entre outros aspectos, já foi
discutido e analisado o questionamento, ora repetido na presente
impetração conforme segue abaixo:
“[....]Com efeito, apesar dos argumentos
lançados na impetração, na presente hipótese concreta a configuração
dos requisitos demonstrativos do cabimento da medida prisional está
evidenciada, como demonstrado, inclusive, pela decisão do Juízo a quo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2206068-50.2020.8.26.0000 -Voto no 3236
4
que proferiu fundamentadamente a r. decisão combatida descendo às
peculiaridades do caso concreto(fls.50/51): “[...]Os policiais, em
cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela 1a vara
criminal de Taubaté, deslocaram-se até o imóvel do averiguado e ali
apreenderam drogas de natureza variada (01 tijolo de 'maconha', 04
porções de 'maconha', porções de crack com dimensões variadas,
notadamente dois tijolos), além de petrechos destinados à separação e
acondicionamento de entorpecentes balanças digitais, dichavador e
tubos vazios (fls.11/12). Ouvido perante autoridade policial, negou a
traficância, sustentando que a droga seria para consumo próprio (fl.4)
A quantidade e natureza da droga apreendida, além das circunstâncias
da prisão, revelam a intensidade do comércio ilícito e periculosidade do
agente, do que se conclui que em liberdade tornará a delinquir. A
prisão, logo, é imperiosa como garantia da ordem pública, sendo
insuficiente a acautelá-la medidas diversas. Ante o exposto,
CONVERTO a prisão em flagrante de GUILHERME TORRES
CASTRIOTO em PREVENTIVA [...].”
E ainda, na decisão de fls.58/63: “No feito no
1505070-91.2020.8.26.0625, em trâmite neste juízo, averigua-se o
envolvimento do autuado em crime de ROUBO QUALIFICADO.
Segundo se depreende daqueles autos, a autoridade policial
encarregada das investigações apurou que um veículo que pode ter sido
utilizado na empreitada delituosa pertence à pessoa do autuado,
Guilherme Torres Castrioto, residente na comarca de São José dos
Campos. Assim, para aprofundamento das investigações representou
pela concessão de ordem de busca e apreensão para o endereço do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2206068-50.2020.8.26.0000 -Voto no 3236
5
investigado. E foi isso que se deferiu, a realização de busca e apreensão
de "ARMAS, APARELHOS DE TELEFONIA CELULAR E OUTROS
OBJETOS RELACIONADOS AO CRIME EM APURAÇÃO" (sic),
conforme se pode observar no mandado de fls. 28/29.Todavia, ao que se
tem dos autos, quando do cumprimento do mandado descortinou-se
situação de flagrante delito que ensejou a prisão do investigado pela
prática de outro crime, qual seja, TRÁFICO DE DROGAS.”
No presente caso, os indícios de autoria são
robustos e a materialidade está estampada pelo laudo de constatação
acostado. Não se verifica, pelas circunstâncias do fato e quantidade de
entorpecentes apreendidos, tratar-se o paciente de mero usuário de
drogas, razão pela qual a constrição cautelar, neste momento, se revela
necessária. Nítido, ademais, que a medida prisional não carece de
fundamentos, sendo sobejamente sabido que na fase processual em
apreço cabe que o magistrado se mantenha relativamente sucinto,
reservando considerações extensas e aprofundadas para o momento do
julgamento do feito.
Quanto a questões referentes ao mérito da
ação penal, trata-se de matéria a ser analisada por ocasião da prolação
da sentença, pelo magistrado de primeiro grau, após concluída a
colheita de elementos de convicção ao longo da instrução processual.
No presente ensejo, o que efetivamente se tem
é o preenchimento dos requisitos exigidos para decretação e
manutenção do encarceramento cautelar do paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2206068-50.2020.8.26.0000 -Voto no 3236
6
Por fim, diante das circunstâncias peculiares
do caso concreto, que demonstram a gravidade da conduta específica
imputada ao paciente, bem como da situação em que flagrado, é certo
que outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de
Processo Penal se mostram insuficientes neste momento e em face dos
elementos trazidos aos autos.
No mesmo sentido o entendimento desta Corte:
“Habeas corpus. Prisão preventiva. Prova material e
indícios de autoria a respeito da prática de roubo
duplamente majorado. Segregação cautelar necessária a fim
de garantir-se a ordem pública. Custódia decretada em
consonância aos pressupostos e fundamentos estabelecidos
no artigo 312 do Código de Processo Penal. Insuficiência, ao
menos por ora, de substituição dessa prisão por medida
cautelar prevista no artigo 319 desse diploma. Ordem
denegada. (HC no 0050328-80.2013.8.26.0000, Des. Rel.
Encinas Manfré, j. em 06/06/2013);
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
SIMPLES
TENTADO.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS
PRESSUPOSTOS
AUTORIZADORES.
Impossibilidade.
APLICAÇÃO
DAS
NOVAS
MEDIDASCAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO. Descabimento: A natureza da
infração penal e a periculosidade do caso concreto refutam
eventual direito de se aguardar o desfecho do processo em
liberdade. Desta forma, havendo fundamentação suficiente e
presentes os requisitos autorizadores da decretação da
prisão preventiva, é de rigor a manutenção da decisão que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2206068-50.2020.8.26.0000 -Voto no 3236
7
decretou, descabendo a aplicação das novas medidas
cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP,
introduzidas pela Lei no 12.403/2011. Ordem denegada” (HC
no 0004500-31.2013.8.26.0000, Des. Rel. J. Martins, j. em
25/04/2013);
“Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Prisão em
flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade
provisória. Inadmissibilidade. Existência de indícios de
autoria e materialidade. Decisão fundamentada nos termos
do artigo 312, do Código de Processo Penal. Aplicação de
medidas cautelares. Inviabilidade, pois presentes requisitos
para a prisão preventiva Ordem denegada” (HC no 0031826-
93.20138.26.0000, Des. Rel. Walter de Almeida Guilherme, j.
em 25/04/2013).
Em igual rumo a orientação específica da C.
13a Câmara Criminal: HC no 2050097-82.2014.8.26.0000, Rel. Des.
Augusto de Siqueira, j. 15/05/2014; HC no 2039980-32.2014.8.26.0000,
Rel.
Des.
Cardoso
Perpétuo,
j.
08/05/2014;
HC
no
2045807-24.2014.8.26.0000, Rel. Des. Renê Ricupero, j. 08/05/2014.
Por fim, não se desconhece que o Conselho
Nacional de Justiça recomendou aos tribunais e juízes de todo o país a
possibilidade de revogação de prisões provisórias de mulheres gestante,
lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos
ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas
com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco, ou ainda
aqueles que cometeram crimes sem violência ou grave ameaça. Tudo
com vistas a diminuir o contágio pelo Coronavírus em presídios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2206068-50.2020.8.26.0000 -Voto no 3236
8
Contudo, observo que o paciente, mesmo
diante de todas as determinações de isolamento social amplamente
divulgadas pela mídia devido à pandemia, encontrava-se em sua
residência guardando grande quantidade de entorpecente quando foi
preso em flagrante, o que denota que não é portador de qualquer
fragilidade que o qualifique como grupo das pessoas consideradas de
risco para o COVID-19, nem que estava tomando as cautelas devidas
para evitar a propagação do vírus e o contágio da doença a si próprio e
aos demais. Outrossim, não há nenhum elemento que demonstre
impossibilidade de receber eventual tratamento no centro de detenção
provisória no qual está recolhido, caso precise, ou que há risco real de
que referido estabelecimento prisional em que está inserido e que o
segregará do convívio social cause maior risco do que o ambiente em
que a sociedade está inserida, afastando-se, portanto, a necessidade de
concessão excepcional de liberdade provisória fundada em risco à sua
saúde.
Importante ressaltar que o Plenário do
Supremo Tribunal Federal não referendou a decisão liminar da ADPF
347. Segundo decisão da Corte, os juízes do país devem seguir as
recomendações do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Apesar de o
crime não ter sido cometido com violência ou grave ameaça, importante
ressaltar que o tráfico de drogas é equiparado aos crimes hediondos.
“Tráfico de drogas e associação para o
tráfico. Paciente apreendido com muitas pedras de crack. Perigo à
ordem pública evidente, ainda que seja primário e tenha residência
fixa. Medidas do art. 319 CPP que são insuficientes. Pandemia
Covid-19 que não implica desencarceramento sem critério. Ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2206068-50.2020.8.26.0000 -Voto no 3236
9
denegada”
(TJSP;
Habeas
Corpus
Criminal
no
2058043-
95.2020.8.26.0000; Relator: Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Criminal; Foro de São José do Rio
Preto - 5a Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/04/2020) grifei
Correta, enfim, a imposição da medida
prisional, visto que efetivamente presentes os requisitos para a prisão
preventiva.
Diante do exposto, pelo meu voto, DENEGA-
SE A ORDEM.”
Assim, por agora se tratar, como visto, de mera
reiteração de matéria já analisada no julgamento de writ anterior, tem-se
que, à luz do entendimento jurisprudencial consolidado e acima
invocado, não se pode conhecer do presente pedido.
Diante do exposto, não se conhece da
impetração.
FATIMA GOMES
Relatora